Tribunal: STJ
Processo: 0132646-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996537 - SC (2025/0132646-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MICHEL DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT
INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
egrégia Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de condenado por tráfico de
habeas corpus
drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão
caput
em regime semiaberto e 500 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o
manejo de
como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
rediscussão de dosimetria da pena em condenação penal já transitada em
julgado, diante da ausência de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
foi indeferido liminarmente por se tratar de
habeas corpus
impugnação contra decisão condenatória já transitada em julgado, sem que
haja competência do STJ para o julgamento de revisão criminal de acórdão
não proferido por esta Corte, conforme previsto no art. 105, I, , da CF/1988.
e
Documento eletrônico VDA48436026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d8e35d75-7643-443f-90a1-83986c6c6a4f

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não se admite
como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em
exame.
5. Inexiste demonstração de ilegalidade manifesta na fundamentação
adotada pelas instâncias ordinárias para afastar a causa de diminuição
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas .
6. "Não é admissível a utilização da revisão criminal e, por
consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar
retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do
feito. Precedentes" (AgRg no HC n. 831.860/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
24/5/2024
7. A concessão de
de ofício pressupõe ilegalidade
habeas corpus
flagrante e não pode ser utilizada como meio de burlar as regras de
competência e o devido processo legal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d8e35d75-7643-443f-90a1-83986c6c6a4f

AgRg no HABEAS CORPUS No 996537 - SC (2025/0132646-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MICHEL DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT
INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
egrégia Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de condenado por tráfico de
habeas corpus
drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão
caput
em regime semiaberto e 500 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o
manejo de
como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
rediscussão de dosimetria da pena em condenação penal já transitada em
julgado, diante da ausência de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
foi indeferido liminarmente por se tratar de
habeas corpus
impugnação contra decisão condenatória já transitada em julgado, sem que
haja competência do STJ para o julgamento de revisão criminal de acórdão
não proferido por esta Corte, conforme previsto no art. 105, I, , da CF/1988.
e
Documento eletrônico VDA48105095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:42
Código de Controle do Documento: 838678e3-82e9-4958-a4a1-984c91946a5d

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não se admite
como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em
exame.
5. Inexiste demonstração de ilegalidade manifesta na fundamentação
adotada pelas instâncias ordinárias para afastar a causa de diminuição
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas .
6. "Não é admissível a utilização da revisão criminal e, por
consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar
retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do
feito. Precedentes" (AgRg no HC n. 831.860/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
24/5/2024
7. A concessão de
de ofício pressupõe ilegalidade
habeas corpus
flagrante e não pode ser utilizada como meio de burlar as regras de
competência e o devido processo legal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da egrégia Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Na presente recurso, o agravante reitera a existência de constrangimento ilegal
do não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006.
Busca a reforma da decisão agravada, de modo que a ordem seja concedida
nos termos requeridos na petição inicial ou que o feito seja submetido à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 28-29):
Consoante informação obtida no site do Tribunal
, ocorreu o trânsito em julgado do
a quo
acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida na origem
Habeas Corpus
já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela
passível de revisão.
Documento eletrônico VDA48105095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:42
Código de Controle do Documento: 838678e3-82e9-4958-a4a1-984c91946a5d

Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência
desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC n.
903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg
no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024;
AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no
HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de
de ofício nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de
Habeas Corpus
Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

No caso, conforme informação processual eletrônica extraída do
do
site
Tribunal
, o acórdão de apelação criminal n. 5003705-85.2022.8.24.0007 transitou
a quo
em julgado em
.
16/12/2022
Assim, como assinalado na decisão agravada, o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente por ter sido utilizado como substituto da revisão criminal, em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o
31/5/2023
presente
seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o
writ
processamento do pleito revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024

Documento eletrônico VDA48105095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:42
Código de Controle do Documento: 838678e3-82e9-4958-a4a1-984c91946a5d

Demais disso, não foi vislumbrado a presença de ilegalidade flagrante que
desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Cumpre ressaltar que, consoante jurisprudência pacífica deste Superior
Tribunal de Justiça, "[n]ão é admissível a utilização da revisão criminal e, por
consequência,
de
habeas
corpus
substitutivo
desta,
para
aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito.
Precedentes" (AgRg no HC n. 831.860/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
24/5/2024

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48105095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:42
Código de Controle do Documento: 838678e3-82e9-4958-a4a1-984c91946a5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 996.537 / SC
Número Registro: 2025/0132646-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50036390820228240007 50037058520228240007
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO FERNANDES TEIXEIRA
ADVOGADOS : RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MICHEL DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHEL DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS : RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48336478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: 3f5ab2fb-822c-4b1a-8754-b1dca9eef580

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: 3f5ab2fb-822c-4b1a-8754-b1dca9eef580